Tribunal: STF
Processo: HC 178408
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Da mesma forma, o entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    4. Hipótese de paciente que, supostamente, integra “uma complexa e bem delineada organização criminosa”, voltada para a prática de “crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais”, com a qual foram encontrados “(‘três carregamentos [...], sendo o primeiro de 180 kg [...], o segundo de 140 kg […] e o último de 293 kg’)”. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    5. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade da causa, na quantidade de réus (quarenta), com procuradores distintos, na necessidade de expedição de cartas precatórias e na necessidade de transferência de réus, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.